Tribunal: TJBA
Processo: 8054503-74.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054503-74.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: THEREZINHA BARBOSA DE ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
KLAUS COSTA SANTANA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE DE CAUSAS. CONFIGURAÇÃO. PREVENÇÃO. CRITÉRIO. ANTERIORIDADE. AJUIZAMENTO. DISTRIBUIÇÃO. JUÍZO NATURAL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I – Salvo exceções já admitidas pela Jurisprudência, há litispendência quando ocorre identidade de partes, pedido e causa de pedir entre demandas, situação que impede o prosseguimento da segunda ação proposta, a fim de evitar a duplicidade de feitos e decisões conflitantes, nos termos da legislação processual vigente.

II - Evidenciado que a presente demanda foi ajuizada em fevereiro de 2024, momento anterior à distribuição do processo paradigma, ocorrida apenas em abril do mesmo ano, fixa-se a competência pela prevenção neste feito, independentemente do ulterior declínio de competência da Justiça Federal para a Estadual.

III - A anterioridade do protocolo da petição inicial desta ação afasta a tese de desrespeito ao princípio do juízo natural, uma vez que a distribuição pretérita torna prevento o juízo para a análise da causa, razão pela qual a sentença que rejeitou a anulação do julgado deve ser mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8054503-74.2024.8.05.0001
, de Salvador, em que figura como
Apelante
THEREZINHA BARBOSA DE ALMEIDA SANTOS e como
Apelados
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA